Tribunal: STF
Processo: Rcl 88243
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MRC & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA ME, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macaé, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0100973-46.2025.5.01.0482.



    A reclamante sustenta que a parte beneficiária, na ação de origem, pleiteia “o reconhecimento de vínculo empregatício em período anterior à anotação formal da CTPS, alegando (...) que, de fato, laborou como empregado, enquanto (...) [a empresa] sustenta a existência de uma relação de prestação de serviços autônomos, mediante contrato verbal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “foi alegado na contestação a inexistência vínculo empregatício no período de 30/11/2019 a 28/02/2020, anterior à anotação formal de sua CTPS. A verdade dos fatos, que será discutida e provada no curso da instrução processual, é que, nesse interregno, a Reclamante prestou serviços às Reclamadas na condição de trabalhador autônomo, mediante contrato verbal, sem qualquer configuração de vínculo empregatício” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que o “Sr. JOSE WILSON FURTUNATO, ofereceu seus serviços de forma independente, para demandas pontuais e específicas das Reclamadas. A relação estabelecida era de natureza civil, pautada pela autonomia da prestadora de serviços, que atuava por demanda e resultados, sem qualquer ingerência ou controle de jornada por parte das Reclamadas” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9):



    “A reclamada postula a suspensão do presente feito, com fundamento no Tema 1389 do STF, alegando que o período anterior ao registro do contrato de trabalho teria sido de prestação de serviços autônoma. 



    A pretensão, contudo, não merece prosperar. Conforme já delineado na exordial, o reclamante busca o reconhecimento de vínculo empregatício em período anterior ao registro trabalhista, não se tratando de discussão sobre a natureza de prestador de serviços autônomo, mas sim de reconhecimento de relação de emprego. Assim, a hipótese dos autos não se enquadra no escopo do Tema 1389 do STF, que trata de controvérsias relativas à natureza de contratos civis ou comerciais de prestação de serviços e ônus da prova.”



    Argumenta que “a presente reclamação constitucional se mostra apropriada, conforme a fundamentação acima delineada, com vistas a que seja determinada a SUSPENSÃO de todos os processos em que haja o presente litígio, nos moldes preconizados pelo Excelso Pretório, no escopo do TEMA 1389, de caráter representativo da controvérsia, lastreada na norma legal insculpida no artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, até que se ultime o julgamento e a fixação dos contornos dessa temática de largo alcance” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a anulação da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para confirmar a liminar pleiteada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se extrai da decisão reclamada, o trabalhador pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício em período anterior ao registro na CTPS, não recaindo a controvérsia sobre a natureza da prestação — se autônoma ou celetista. Ademais, ao se examinar a contestação apresentada nos autos de origem, verifica-se que a ora reclamante não apresentou elementos verossímeis capazes de afastar a conclusão de que a relação mantida entre as partes era eminentemente empregatícia (e-doc. 3):



    “O Reclamante, Sr. JOSE WILSON FURTUNATO, ofereceu seus serviços de forma independente, para demandas pontuais e específicas das Reclamadas. 



    A relação estabelecida era de natureza civil, pautada pela autonomia da prestadora de serviços, que atuava por demanda e resultados, sem qualquer ingerência ou controle de jornada por parte das Reclamadas.



     É crucial ressaltar que, à época, o próprio Reclamante estava recebendo o benefício do seguro-desemprego. A manutenção de sua condição de trabalhador autônomo era, inclusive, conveniente para ele, pois a formalização de um vínculo empregatício poderia implicar na suspensão ou cancelamento de tal benefício. Essa circunstância demonstra a liberdade de escolha da Reclamante em não se submeter a um regime de emprego formal, o que corrobora a ausência de subordinação e habitualidade.”



    Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com o que dispõe o paradigma de repercussão geral invocado. 



    Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente